Tribunal: TJMT
Processo: 1033849-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033849-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO), MACIEL FRANCIONE GRANDO - CPF: 536.356.121-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE E POSSE. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCADA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA PRIVADA COM ÁREA PÚBLICA. DOCUMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por particular contra decisão da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela de evidência em ação declaratória de propriedade e posse. O agravante sustenta que parecer técnico do IPDU comprovaria que seu imóvel, registrado na matrícula no 35.214, não se sobrepõe a qualquer área pública, contrariando ofício da Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário. Requereu o deferimento da medida para suspender efeitos de ato administrativo que inviabiliza a aprovação de projeto habitacional.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos técnicos apresentados são suficientes para justificar a concessão da tutela de evidência com base em alegada titularidade incontestável do imóvel, apesar da existência de divergência entre órgãos da administração pública municipal.

III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC/2015, exige prova documental incontestável, o que não se verifica no caso concreto.
4. Há conflito entre pareceres emitidos por setores distintos da Administração Municipal, o que indica ausência de certeza quanto à titularidade da área, tornando imprescindível a instrução probatória para esclarecimento técnico e jurídico da controvérsia.
5. A negativa da tutela não causa dano irreparável ao agravante, pois não impede o regular prosseguimento da ação e eventual reconhecimento futuro de sua pretensão, caso comprovada a titularidade alegada.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de evidência exige prova documental incontestável do direito alegado, sendo inviável sua concessão em hipóteses de controvérsia técnica fundada em documentos contraditórios.
2. A existência de divergência entre órgãos públicos acerca da titularidade de área objeto de litígio impede o reconhecimento liminar da propriedade, impondo o regular transcurso da fase instrutória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 311.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, AI 0752329-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 24.03.2021; TJMS, AI 1400911-85.2021.8.12.0000, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 12.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MACIEL FRANCIONE GRANDO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
o qual indeferiu a tutela de evidência pleiteada na origem
.

Aduz o agravante
que, restou inequivocamente demonstrado, com base em cálculos matemáticos e análises técnicas, que a posição da Avenida Miguel Sutil torna materialmente impossível que a área pública em questão ultrapasse seus limites originais e invada o imóvel registrado sob a matrícula no 35.214.

Argumenta que, os registros e plantas apresentados, bem como os pareceres técnicos do próprio IPDU, confirmam que a propriedade do Agravante está devidamente delimitada e que a alegação do Município é fruto de um evidente “equívoco técnico”.

Destaca a contradição entre os próprios órgãos municipais, pois enquanto o IPDU reconhece tecnicamente a titularidade do imóvel como privada, a Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário insiste em alegar, sem comprovação, que parte da área seria pública, facultando refletir sobre quais motivos reais ensejam a postura claramente irregular por parte do ente municipal. E essa divergência interna reforça a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para pacificar a questão, por meio unicamente de critérios técnicos, e resguardar o direito do Agravante.

Pontua que,
‘após as negativas de aprovação da Consulta Prévia para edificação habitacional, resolveu realizar uma revisão de área, porquanto o Município de Cuiabá afirmava que o Maciel estava se sobrepondo à área pública pertencente ao Município de Cuiabá/MT e desta resultou redução na sua área original que era anteriormente de 16.204,50 m2, tendo sido encontrada a área, após a revisão, de 12.623,53 m2, isto é, faltando 3.590,97 m2’
.

Afirma que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada,
garantindo que o Município de Cuiabá se abstenha de qualquer ato que impeça a continuidade do processo de aprovação do projeto habitacional, reconhecendo-se provisoriamente o direito do Agravante à posse e propriedade da área objeto do litígio, até o julgamento definitivo deste recurso
.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 270416879.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A propósito, transcrevo parte da decisão recorrida:

“
Trata-se de Ação Declaratória de Propriedade e Posse com Pedido de Tutela de Evidência proposta por
Maciel Francione Grando
em face do
Município de Cuiabá
, na qual o autor busca o reconhecimento de sua titularidade sobre o imóvel registrado na matrícula no 35.214 do Cartório do 7o Ofício de Cuiabá. Segundo o autor, o Município estaria indevidamente interferindo na aprovação de um projeto habitacional, sob alegação de sobreposição com área pública. A inicial veio instruída com diversos documentos, incluindo pareceres emitidos pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU) e matrículas que corroboram, em parte, a alegação de posse e propriedade sobre a área em questão. Entre os documentos apresentados, destaca-se o parecer IPDU no 011/2024, que afirma a regularidade georreferenciada da matrícula no 35.214 e a ausência de sobreposição com áreas públicas. No entanto, há também um ofício recente da Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário, no qual se alega que a área seria de natureza pública, conforme registro na matrícula no 4465.
Decido.
A concessão da tutela de evidência requer prova documental incontestável do direito alegado, conforme o art. 311 do CPC, o que dispensaria a necessidade de maior instrução probatória. No presente caso, contudo, os documentos apresentados não afastam por completo as dúvidas quanto à titularidade da área, especialmente em face da contestação do Município, que afirma tratar-se de área pública. Considerando a possibilidade de prejuízos significativos ao ente público e a insegurança jurídica causada pela divergência nos pareceres, a concessão da tutela de evidência se mostra precipitada. Assim, diante da ausência de prova inequívoca,
indefiro o pedido de tutela de evidência
. Determino a citação do Município de Cuiabá, a fim de que apresente contestação no prazo legal e exponha de forma detalhada suas razões sobre a alegada titularidade da área”.

No caso em tela, o agravante fundamenta sua pretensão em documentos técnicos e pareceres que, segundo alega, comprovam a inexistência de sobreposição da área registrada na matrícula no 35.214 com área pública.

Todavia, extrai-se dos elementos probatórios até então carreados aos autos que o conflito envolve complexa análise técnica sobre a delimitação e natureza jurídica da área objeto da controvérsia, havendo documentos em sentidos diametralmente opostos emitidos por diferentes setores da própria Administração Municipal.

Nesse sentido, os elementos probatórios trazidos aos autos, nesta quadra processual, apresentam contradições significativas, considerando a existência de ofício recente da Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário que indica a possível natureza pública da área, bem como a ausência de consenso técnico dentro do próprio Município de Cuiabá.

Vale ressaltar que, o fato de o Município agravado não estar, por ora, aprovando o projeto habitacional pretendido pelo agravante não implica, por si só, dano grave ou de difícil reparação a este. Isso porque a não concessão da tutela de urgência na origem, contestada por este agravo, não impede a regular continuidade da instrução processual e, futuramente, caso reste comprovada a titularidade do recorrente sobre o imóvel, a eventual aprovação do pretendido projeto.

Com efeito, como bem assinalado pelo juízo de primeiro grau, os documentos juntados aos autos não possuem força probatória suficiente para dissipar as dúvidas quanto à titularidade da área em disputa. Mostra-se, portanto, necessária a ampliação da fase instrutória, a fim de permitir a devida elucidação dos reais limites do imóvel e da natureza jurídica da área questionada.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07 .0000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido liminar, eis que ausentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora ou ao risco ao resultado útil do processo, não restando, portanto, preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da medida. As ações possessórias exigem uma análise acurada das provas coligidas nos autos, necessitando, ainda, de sólida produção probatória para o convencimento do magistrado, de forma que torna-se impertinente o deferimento de medida liminar sem que tenha sido iniciada a fase de instrução probatória no processo de origem. (TJ-MS - AI: 14009118520218120000 MS 1400911-85.2021 .8.12.0000, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2021)

Em situações como a presente, em que há razoáveis dúvidas sobre aspectos relevantes e controvertidos do litígio, impõe-se o regular transcurso do processo com ampla dilação probatória, evitando-se a precipitada concessão de provimentos de urgência capazes de gerar prejuízos de difícil reparação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pelo agravante MACIEL FRANCIONE GRANDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025